Tribunal: TJSP
Processo: 2033284-57.2026.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Alexandre Batista Alves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que determinou o cancelamento da distribuição do recurso de agravo de instrumento por erro grosseiro. Protocolo de agravo de instrumento com vinculação a processo de origem, partes e petição equivocados. Peticionamento eletrônico errôneo. Responsabilidade que incumbe ao causídico da parte postulante, nos termos da Lei Federal no 11.419/06, regulamentada pela

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que determinou o cancelamento da distribuição do recurso de agravo de instrumento por erro grosseiro. Protocolo de agravo de instrumento com vinculação a processo de origem, partes e petição equivocados. Peticionamento eletrônico errôneo. Responsabilidade que incumbe ao causídico da parte postulante, nos termos da Lei Federal no 11.419/06, regulamentada pela Resolução no 551/2011 deste E. Tribunal. Erro grosseiro configurado, que não pode ser convalidado. Decisão mantida. Agravo interno não provido.